Tribunal: STF
Processo: RE 1543060
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Requerimento de expedição de precatório complementar. Correção monetária. Extinção da execução pelo pagamento. Preclusão. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a discussão acerca da preclusão se restringe ao âmbito infraconstitucional e demanda o revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula 279 STF).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar em virtude da ocorrência da preclusão viola os temas 810 e 1.170 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o débito da Fazenda Pública já se encontra quitado, estando preclusa a possibilidade de rediscussão quanto aos índices de juros moratórios e de correção monetária.



    4. No caso dos autos, o requerimento de expedição de precatório complementar foi indeferido com fundamento na ocorrência da preclusão decorrente da extinção da execução, e não em virtude da prevalência da coisa julgada no curso da fase executória. Por esse motivo, os temas 810, 1.360, 1.361 e 1.170 da repercussão geral não se aplicam à hipótese.



    5. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    6. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo desprovido.